Tribunal: TJPA
Processo: 0810797-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810797-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE DELEGACIA DE POLÍCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a apresentação de cronograma e a realização de obras emergenciais na Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna, visando adequações estruturais mínimas em termos de higiene, salubridade, acessibilidade e segurança. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, com prazo de até seis meses para execução dos reparos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à garantia da dignidade dos custodiados e servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada baseia-se em provas documentais concretas, como fotografias e relatórios técnicos, que evidenciam a precariedade estrutural da delegacia, com celas insalubres, infiltrações, ausência de acessibilidade e instalações sanitárias comprometidas.

A atuação do Poder Judiciário limita-se a compelir o Executivo ao cumprimento de dever constitucional mínimo, não se tratando de criação de política pública, mas de garantir direitos fundamentais.

A separação dos poderes não é violada quando o Judiciário age para fazer cessar a omissão estatal inconstitucional em garantir o mínimo existencial aos cidadãos.

O princípio da reserva do possível não prevalece quando ausente qualquer planejamento ou providência administrativa concreta, sendo inaplicável como escudo à inércia estatal diante de violação à dignidade humana.

A medida judicial foi proporcional e razoável, tendo fixado obrigações compatíveis com a urgência e com prazo viável para execução, mediante cronograma técnico, sem determinar reforma total ou imposição orçamentária arbitrária.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da intervenção judicial em casos de omissão estrutural do Estado que comprometa direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção judicial é legítima quando visa a cessar omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente em ambientes de custódia insalubres.

A separação dos poderes não impede o controle judicial de políticas públicas quando há violação do mínimo existencial.

O princípio da reserva do possível não se sobrepõe à obrigação estatal de assegurar condições mínimas de dignidade em serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2015; STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória ID62932227 proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0801905-87.2022.8.14.0028, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, o Ministério Público requereu a condenação do ente estadual à obrigação de reformar e adequar a Delegacia de Polícia Civil do município de Nova Ipixuna, providenciando condições mínimas de higiene, salubridade, acessibilidade e segurança, tanto para os servidores quanto para os custodiados. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a apresentação de cronograma e a execução de reparos em até seis meses.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, que a decisão impugnada caracteriza indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta à separação de poderes e ao princípio da reserva do possível.

Afirma que a execução simultânea de múltiplas decisões judiciais como a dos autos inviabiliza a gestão orçamentária do Estado e compromete outras políticas públicas prioritárias.

Alega ainda que não restaram demonstrados os requisitos legais para concessão da medida liminar, e que as condições da delegacia não caracterizam urgência que justifique intervenção judicial antecipada.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

A decisão monocrática ID11596848 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo fundamentou-se na existência de provas documentais que revelam a precariedade estrutural da unidade policial e a omissão do Estado em providenciar melhorias, mesmo diante de alertas anteriores.

Rejeitou os argumentos de reserva do possível e separação dos poderes, ressaltando que a omissão estatal em assegurar o mínimo existencial aos custodiados e servidores autoriza a intervenção do Judiciário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando integralmente os fundamentos do agravante.

Destacou que a situação da delegacia é gravíssima, com risco à integridade física e psíquica dos custodiados e servidores, e que a reforma requerida visa apenas assegurar a dignidade mínima dos envolvidos.

Alegou que o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado para justificar a violação de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente quando ausente qualquer planejamento ou resposta efetiva da administração pública. Pediu ao final o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo desprovimento do recurso. Em judiciosa manifestação, ressaltou que a omissão estatal na manutenção da estrutura básica de suas unidades operacionais dá segurança pública não pode ser tolerada.

Reiterou que o Judiciário deve agir para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e evitar o agravamento da situação de risco à saúde e à vida nas delegacias. Concluiu opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O agravo não merece provimento.

A decisão agravada se encontra amplamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que demonstram a degradação estrutural da Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna.

Fotografias, relatórios técnicos e manifestações do Ministério Público evidenciam que o local apresenta infiltrações, instalações sanitárias comprometidas, celas insalubres e ausência de acessibilidade, configurando cenário de ofensa à dignidade da pessoa humana, tanto de custodiados quanto de servidores.

A tentativa do agravante de caracterizar a intervenção judicial como violação à separação dos poderes não se sustenta.

O Judiciário não está criando política pública, mas apenas compelindo o Executivo a cumprir obrigação constitucional mínima: garantir condições dignas em unidades prisionais sob sua responsabilidade. O princípio da inércia não pode ser utilizado como escudo para justificar violações reiteradas de direitos fundamentais, ainda mais quando amplamente documentadas.

Não se trata, aqui, de ingerência administrativa ou de interferência arbitrária em políticas públicas. O que se busca é assegurar o cumprimento de obrigações constitucionais do Estado.

Assim como o fornecimento de medicamentos e o acesso à educação básica têm sido objeto de controle judicial em casos de omissão, a segurança pública também exige a mesma atuação do Poder Judiciário quando o direito à integridade física, à salubridade e à vida está em risco.

A Constituição Federal, em seu art. 6º, elenca a segurança como direito social, a par da saúde, da educação, do trabalho e da moradia.

O argumento da reserva do possível não pode servir como justificativa para a permanência da omissão estatal. Como bem assentado pelo Supremo Tribunal Federal, tal princípio deve ser compatibilizado com o mínimo existencial, ou seja, com a garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais.

No presente caso, a ausência de qualquer ação concreta por parte do ente estadual reforça o dever de intervenção judicial para fazer cessar o estado de inconstitucionalidade por omissão.

Ademais, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na medida imposta. O juízo de origem não determinou a reforma total do prédio, mas tão somente a execução dos reparos necessários para garantir o mínimo de salubridade e funcionamento da delegacia.

Além disso, concedeu prazo razoável para cumprimento das obrigações, inclusive com a exigência prévia de cronograma técnico, o que confere previsibilidade e organização à execução da medida.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é firme no sentido de que a atuação judicial é legítima quando visa corrigir omissões estruturais que comprometem o núcleo essencial de direitos fundamentais.

A dignidade humana, a integridade física dos detentos e a segurança dos servidores não podem ser condicionadas à conveniência orçamentária ou à alegação de impossibilidades genéricas.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, por seus próprios fundamentos, agora reforçados.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025